Tribunal: TJMT
Processo: 1013353-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013353-15.2020.8.11.0000
RECORRENTE: RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO: YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA E OUTRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 71403461):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES E HOMOLOGADO PELO JUÍZO UNIVERSAL – ALEGAÇÃO DE QUE AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO APROVADAS IMPORTARIA ENRIQUECIMENTO DA RECUPERANDA E EMPOBRECIMENTO DOS CREDORES – ACOLHIMENTO – VIOLAÇÃO ULTRAJANTE À LEGALIDADE SUBSTANCIAL DO PROCEDIMENTO - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO COM DESÁGIO DE 75%, CARÊNCIA DE 12 MESES E PARCELAMENTO EM 120 MESES, APÓS SETE ANOS DE INÉRCIA - CLARA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REVOGAÇÃO DO PLANO APROVADO EM AGC – DETERMINADA APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO EM MELHORES CONDIÇÕES NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS SOB PENA DE DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – DISCUSSÕES ACERCA DOS VALORES DOS CRÉDITOS – QUESTÃO PRECLUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
‘Conquanto o objetivo da recuperação judicial seja a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica a teor do art. 47 da Lei 11.101/2005, não se pode negar que o legislador pátrio incumbiu o Poder Judiciário de atuar de forma a fiscalizar as formalidades do instituto de modo a garantir que esse processo de recuperação se dê da forma menos onerosa possível para os credores, atentando-se para os primados de razoabilidade, proporcionalidade e publicidade, como forma de garantir devido processo legal, tanto na sua concepção ritualística (formal), como modo de alcance de uma finalidade (substantive due process).’ (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado AI 99638/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 04/11/2015)
Afinal, ‘ainda que tenha por corolário a preservação da empresa, a Recuperação Judicial não pode chegar ao extremo de desprestigiar a segurança jurídica das relações, nem de atentar contra a saúde patrimonial de outrem, máxime dos próprios credores. Jamais e repito, jamais, a recuperação de um pode resultar na derrocada do outro.’ (TJ/MT – Quarta Câmara Cível de Direito Privado – RAI no 1000028-41.2018.8.11.0000 – Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, j. em 02/02/2018)
Considerando que, quando de sua aprovação em Assembleia Geral de Credores já havia transcorrido praticamente sete anos do ajuizamento da ação sem que nesse interregno os credores tivessem recebido um só tostão, o plano de recuperação que estipula um deságio de 75%, carência de 12 (doze) meses e mais 120 (cento e vinte meses) de prazo de pagamento representa uma aviltante violação da legalidade substancial, à vista da clara desproporcionalidade e falta de razoabilidade, não podendo ser homologada pelo Judiciário, sob pena de perversão do instituto da recuperação judicial.
Se, em procedimento de impugnação do valor dos créditos arrolados pelo administrador, houve sentença de improcedência já transitada em julgado, descabe, diante da preclusão, a instauração de novas discussões acerca de tais valores após a aprovação do plano em AGC.”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 75451968), a Recorrente sustenta violação aos artigos 35, inciso I, alínea “a”, 49, §2o e 50, inciso I, todos da Lei n. 11.101/05, ao argumento de “impossibilidade de interferência pelo Poder Judiciário em questões econômico-financeira do Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral”.
Expõe como requisitos à concessão de efeito suspensivo que:
“(...) caso não seja atribuído efeito suspensivo ao acórdão combatido, será causado dano de impossível reparação. Isso se explica porque, o v. acórdão recorrido determinou a apresentação de novo plano de recuperação judicial, sob pena de decretação de falência da empresa devedora, ora Recorrente.”
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 76947494 e 77582978.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar à recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que se inviabilizará por completo o procedimento de recuperação judicial, uma vez que o acórdão apenas determinou a realização de um novo plano de recuperação.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça